Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701323-66.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 103, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR PERITO JUDICIAL. MÉTODO COMPARATIVO. APRESENTAÇÃO DE OUTRA AVALIAÇÃO. MÉTODO INVOLUTIVO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA AVALIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não apontado qualquer erro no laudo pericial apresentado ou qualquer outra situação que se encaixe no disposto no art. 873, do CPC, não há que se falar em realização de uma nova avaliação do imóvel. 2. A apresentação de laudo produzido unilateralmente pela parte a quem aproveita e que se utilizou de critérios diversos daqueles utilizados em parecer oficial, tão somente por reputá-los mais convenientes, não afasta a idoneidade do laudo elaborado por perito judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 480, 489, §1o, inciso VI, 873, incisos I e III, 926 e 927, inciso III, todos do CPC, pugnando pela realização de nova avaliação do imóvel pelo método involutivo, em razão da não observância aos precedentes jurisprudenciais e parâmetros legais, bem como da disparidade de valores encontrados entre o perito judicial e o assistente técnico indicado pela parte, evidenciando a ocorrência de erro na avaliação em análise. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 480, 489, §1o, inciso VI, 873, incisos I e III, 926 e 927, inciso III, todos do CPC, bem como em relação ao dissídio interpretativo suscitado no aspecto, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030